Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711996-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS BERNARDO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Observa-se dos autos de origem que a parte agravante instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica distribuída por dependência aos autos da execução no 0026320-59.2016.8.07.0001 foi ajuizada inicialmente contra DCA Distribuidora de Alimentos, Danilo José Bernardo Guinhoni e Thaysa Lucena Quixabeira Bernardo. Sustenta haver existência de grupo econômico, considerando que o Sócio Danilo José figura no quadro societário de Comercial de Alimentos Bernardo LTDA e, apesar de não constar do quadro societário, administra e negocia em nome da sociedade Dona de Casa Supermercados LTDA, o que é corroborado pelo fato de as três sociedades empresárias ora mencionadas atuarem no mesmo ramo de atividade, possuírem filiais funcionando no mesmo endereço, além de usarem o mesmo nome fantasia, a saber, “Supermercados Dona de Casa”. Requereu, pois, na origem, o recebimento do incidente e a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar consistente no arresto de valores via sistema BACEN-JUD e a restrição de transferência de veículo via sistema RENA-JUD. Requereu, ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça até o aperfeiçoamento da tutela cautelar. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos: “Indefiro, no entanto, o pedido de arresto formulado, por não vislumbrar, ao menos por ora, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De igual forma, indefiro o pedido de tramitação do incidente em segredo de justiça, por não se enquadrar nas exceções previstas no art. 189 do CPC. Descadastre-se se o sigilo dos presentes autos.” Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que “o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica pode ser frustrado caso os Executados e as Agravadas tomem conhecimento da presente ação e as medidas constritivas sejam realizadas após a citação ou, mais grave ainda, caso as Agravadas permaneçam livres e com tempo hábil para dispor dos bens que lhes restam, caso o arresto cautelar não seja deferido (...) estarão elas aptas a esvaziarem suas contas bancárias e a finalizarem a dilapidação de seu patrimônio imobiliário”. Por essa mesma razão, requer seja atribuído sigilo ao feito até que se consolide o arresto requerido, como medida de garantir a eficácia da prestação jurisdicional. Pois bem. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem neste momento processual. Verifico que o pedido de atribuição de sigilo ao feito não se enquadra em qualquer das hipóteses do artigo 189 do Código de Processo Civil, tampouco o sigilo se revela fundamental para realização da medida vindicada. Para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. A parte agravante deduz a possibilidade de dilapidação patrimonial de um mero juízo hipotético. Ademais, o deferimento do arresto se mostra, em verdade, medida temerária, porquanto, além de o feito carecer de melhor esclarecimento quanto à alegação confusão patrimonial sustentado pela parte agravada, o arresto cautelar pode comprometer o fluxo de caixa e, por consequência, o desempenho da atividade empresarial da parte agravada. O risco de dano é reverso. Por fim, ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante, a atual pandemia decorrente da circulação do vírus SARS-CoV-2 tende a aumentar a capacidade de aviamento da sociedade empresária agravada, considerando a recomendação das autoridades competentes e a preocupação das pessoas de permanecerem em casa, o que, por consequência, exige o preparo doméstico da própria alimentação. Com isso, é possível afirmar que o ramo do varejo e atacado de alimentos é um dos poucos que estão se beneficiando da atual crise. Assim, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator